Tribunal: STF
Processo: Rcl 78394
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcio Sabio Pires, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas (Processo nº 0001765-19.2016.8.26.0269), em razão de alegada ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.390/DF.



    O reclamante alega que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, deixou de observar o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.390/DF.



    Sustenta que o referido paradigma teria validado a aplicação do benefício mesmo em casos de concurso de crimes, considerando-se individualmente a pena máxima em abstrato de cada infração penal, e que o juízo reclamado teria se recusado a aplicar tal entendimento ao seu caso.



    Requer seja concedida “liminar da ordem em favor do Paciente supra qualificado para o fim de que seja deferida o pedido de indulto presidencial Decreto nº 11.302, de 22/12/2022“ (eDOC 1, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INDULTO NATALINO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 11.302/2022. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO DECIDIDO NA ADI 7390/DF. DECISÃO RECLAMADA SEM ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. - Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.” (eDOC 25).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na peça inicial, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.390/DF. 



    Na referida ação, este Tribunal analisou a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, determinando que, na hipótese de concurso de crimes, seja considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Confira a ementa:



    “Ementa. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Precedentes. Pedido improcedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, pelo qual o então Chefe do Poder Executivo concedeu indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos”, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja “considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”. II. Questão em discussão 2. Saber se o indulto extrapola os limites constitucionais, em especial os arts. 1º, I e II; 2º; 4º, II; 5º, caput, LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144 da Constituição Federal e o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022” (...)” (ADI 7390, ADI 7.390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 20.3.2025).



    No presente caso, a Juíza de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, na decisão proferida em 8/4/2025 (eDOC 19), ao analisar pleitos de indulto e comutação formulados pelo ora reclamante com base nos Decretos nº 11.302/2022, nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024, consignou, especificamente quanto ao Decreto nº 11.302/2022, o seguinte (eDOC 19, p. 1-2):



    “Por proêmio, necessário ressaltar que os indultos previstos nos Decretos de 2022 e 2023 já foram objeto de decisões judiciais, não cabendo a este Juízo revê-las. 



    Com efeito, as doutas magistradas do Deecrim da 4a RAJ analisaram o cabimento dos benefícios previstos nos aludidos Decretos, decidindo pelo indeferimento dos pleitos da douta Defesa constituída quanto ao indulto. 



    Quanto ao Decreto presidencial n. 11.302/2022, verifica-se que o indulto fora inicialmente indeferido, à luz da r. decisão de fls. 1523/1526, sendo posteriormente concedido, consoante r. decisum datado de 04/04/23 (fls. 1587/1588). 



    A questão fora submetida ao Egrégio TJSP, que denegou a ordem em sede do Habeas Corpus n. 2014757-62.2023.8.26.0000 impetrado pela douta Defesa, confirmando a negativa inicial do juízo de primeiro grau. 



    Outrossim, justamente por força do V. Acórdão proferido em sede do Habeas Corpus em referência é que o douto juízo do Deecrim da 4a RAJ reconsiderou a decisão concessiva do indulto previsto no Decreto de 2022. 



    É o que se extrai da r. decisão de fls. 64/65 do PEC em apenso 0009930-98.2017.8.26.0502, igualmente encartada nos outros apensos, em que a douta magistrada claramente explana as razões da reconsideração da decisão que concedeu a benesse ao apenado. 



    Como se vê, a questão restou fartamente analisada pelo douto juízo do Deecrim, assim como pelo Eg. TJSP, não sendo possível reanálise da questão por esta magistrada. 



    (...) 



    Portanto, os indultos previstos no Decreto presidencial n. 11.302/2022 e no Decreto presencial n. 11.846/2023 não são passíveis de concessão ao apenado, restando a questão suficientemente analisada e dirimida.”.



    Como se pode observar, a autoridade reclamada entendeu que a questão referente ao indulto com base no Decreto nº 11.302/2022 já havia sido exaustivamente analisada em decisões anteriores, inclusive com manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não sendo cabível nova apreciação por aquele juízo. 



    A decisão reclamada, portanto, não adentrou o mérito da aplicabilidade do critério de análise individualizada das penas previsto no Decreto nº 11.302/2022, cuja constitucionalidade foi afirmada na ADI 7.390/DF, mas fundamentou a impossibilidade de reexame da matéria em razões de ordem processual, notadamente a existência de decisões pretéritas sobre o mesmo tema.



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI 7.390/DF, este Supremo Tribunal Federal limitou-se a declarar a constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, não tendo adentrado na discussão sobre a possibilidade ou os requisitos para reanálise de pedidos de indulto anteriormente indeferidos com base no mesmo decreto, especialmente em face de decisões judiciais transitadas em julgado ou preclusas.



    Conclui-se, portanto, que o objeto da decisão reclamada não possui estrita aderência com o decidido na ADI 7.390/DF, a qual, como já mencionado, não se pronunciou sobre a (im)possibilidade de reapreciação de pedidos de indulto em face de decisões judiciais anteriores que já tivessem analisado a questão sob a égide do mesmo decreto.



    Dessa forma, o Juízo reclamado, para firmar a hiposuficiência do sentenciado, utilizou-se de critério segundo o qual se subentende hiposuficiente aquele que é representado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Por essas razões, não há que se falar em afronta à ADI 7.032/DF.



    Nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56848 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente